Tribunal: CARF
Processo: 13707.005480/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.005480/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.924 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ELIANE ALVES DE ALBUQUERQUE SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
E
DE
SEUS
DEPENDENTES. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIAS FORMAIS
PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DOCUMENTOS.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO.
A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede
que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, o que não foi feito pelo sujeito
passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.005480/2008-55
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas declaradas tanto com os profissionais Filipe Teixeira Roque, no montante de R$
3.000,00, e Claudia Maria Pereira da Silva Monteiro, no valor de R$ 6.000,00, como, também, as
despesas médicas efetuadas com o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, no valor de
R$127,78.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2004, o qual foi restou apurado no montante total de R$ 9.280,43, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 05).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ******** 15.127,78, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
FORAM GLOSADAS AS SEGUINTES DESPESAS MÉDICAS: FILIPE TEIXEIRA
ROQUE DE 3.000,00; ELZA DANTAS DE ALMEIDA DE 6.000,00 E CLAUDIA
MARIA PEREIRA DA SILVA DE 6.000,00, PELO FATO DOS RECIBOS SEREM
GENÉRICOS, SEM ESPECIFICAR A QUEM OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
E OS ENDEREÇOS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS; E FUNDO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DE 127,78, POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO.”
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
impugnação parcial de fls. 02/04 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa em relação à dedução indevida de despesas
médicas, tendo anexado à manifestação os documentos de fls. 10/22.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 33/37, a 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Glosa de Deduções Indevidas. Despesas Médicas.
Não havendo comprovação, na fase de impugnação, mediante apresentação de
documentação idônea, das deduções reputadas indevidas, a título de despesas médicas,
impõe-se sejam mantidas as respectivas glosas, e o conseqüente crédito tributário.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 20/01/2013 (fls. 38) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 40/42,
protocolado em 19/02/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que a recorrente suscita, basicamente, as mesmas alegações
que já havia formulado na impugnação, bem assim que todos os rendimentos estão todos
declarados e que, agora, em sede recursal, está por apresentar o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte emitido pela Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro - RJ (fls. 45/46), Laudo emitido pelo profissional Filipe Teixeira Roque (fls. 47) e
declaração da profissional Claudia Monteiro (fls. 48).
É de se reconhecer que, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, passemos, então, ao exame da legislação de regência que dispõe sobre a
dedutibilidade das despesas médicas para que, em seguida, possamos analisar as alegações
meritórias juntamente com os documentos colacionados aos autos pela ora recorrente.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, a autoridade fiscal entendeu por glosar as
despesas declaradas com os profissionais Filipe Teixeira Roque (R$ 3.000,00), Elza Dantas de
Almeida (R$ 6.000,00) e Claudia Maria Pereira da Silva (R$ 6.000,00) unicamente por conta da
falta de identificação do beneficiário dos serviços e do endereço dos beneficiários dos
pagamentos. As despesas médicas declaradas com o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor,
no montante de R$ 127,78 foi glosada por falta de comprovação.
Em relação às despesas médicas declaradas com o fisioterapeuta Filipe Teixeira
Roque, no montante de R$ 3.000,00, reconheça-se que a contribuinte colacionou aos autos tanto
os recibos de fls. 14/16, quanto o Laudo de fls. 47 em que o profissional atesta que a recorrente
esteve por ele assistida durante o período de setembro a dezembro de 2004, tendo sido submetida
a tratamento fisioterapêutico na coluna cervical devido a artrose e elevados níveis de estresse,
sendo que as sessões foram realizadas na Clínica Médica Silva Monteiro, situada à Rua João
Romariz, 31, Ramos.
Considerando que a motivação da glosa tinha sido apenas a falta de identificação
do beneficiário dos serviços e a ausência do endereço do profissional nos recibos, decerto que a
contribuinte conseguiu comprovar que foi a beneficiária das sessões de fisioterapia e, ainda,
supriu a falta em relação a ausência do endereço do profissional nos recibos, já que apresentou,
agora, o laudo de fls. 47 por meio do qual o profissional indica expressamente o endereço que
exercera seu mister, atraindo, assim, a aplicação do artigo 97, § 4o da Instrução Normativa RFB
no 1.500/2014.
Por essas razões, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas
declaradas com o profissional Filipe Teixeira Roque, no montante de R$ 3.000,00.
No que tange às despesas médicas declaradas com a fisioterapeuta Claudia Maria
Pereira da Silva Monteiro, no montante de R$ 6.000,00, note-se que a contribuinte colacionou
aos autos os recibos de fls. 17/20 os quais, de fato, não indicavam o beneficiário dos serviços e o
endereço da respectiva profissional, sendo que, em sede recursal, a contribuinte entendeu por
bem apresentar a declaração emitida pela referida profissional (fls. 48) em que é possível
verificar tanto que a ora recorrente foi a beneficiária dos serviços médicos, quanto que a
profissional exercera suas atividades laborais na Rua João Romariz, 31, Ramos, Rio de Janeiro –
RJ, CEP 21031-700.
Como a motivação da glosa tinha sido a ausência, nos recibos, de indicação do
real beneficiário dos serviços médicos e a ausência do endereço do profissional, decerto que tais
questões restaram ultrapassadas.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

Com efeito, também entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas declaradas com a profissional Claudia Maria Pereira da Silva Monteiro, no montante de
R$ 6.000,00.
Já no que diz respeito às despesas médicas declaradas com a profissional Elza
Dantas de Almeida, no valor de R$ 6.000,00, registre-se que a contribuinte colacionou aos autos
apenas os recibos de fls. 10/13, os quais, a rigor, não indicam o real beneficiário dos serviços
médicos ali descritos e nem apresentam o endereço do prestador dos serviços.
De fato, os recibos não indicam expressamente o paciente dos respectivos serviços
médicos de fonoaudiologia, sendo que, nos termos do artigo 97, inciso II da Instrução Normativa
no 1.500/2014, a indicação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos apenas deve ser
realizada nas hipóteses em que o beneficiário é pessoa diversa daquela que realizou os
respectivos pagamentos pelas despesas médicas.
A legislação é clara ao dispor que a dedução a título de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo, dentre outras informações, a identificação do
responsável pelo pagamento e, portanto, apenas nas hipóteses em que o beneficiário ou paciente
é pessoa diversa é que se exige que o paciente seja, também, ao lado do responsável pelo
pagamento das despesas médicas, indicado como tal nos recibos e declarações emitidos pelos
respectivos profissionais médicos.
Interpretando sistematicamente os artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso I do Decreto no 3.000/99 em cotejo com que dispõe o artigo 97, inciso II da
Instrução Normativa no 1.500/2014, é de se reconhecer que, se é certo que as deduções de
despesas médicas se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, também é certo que a indicação do beneficiário dos
serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o
pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que
efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Em outras palavras, verifique-se que, à luz do artigo 97, inciso II da referida
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos
apenas deve ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A
regra geral aí é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o
beneficiário dos serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real
beneficiário, do que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em
todos os casos.
A rigor, destaque-se que essa linha de entendimento encontra amparo na Solução
de Consulta Interna – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, que estabelece que se pode
presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que os recibos
emitido pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o beneficiário do
serviço. Confira-se:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (grifei).
Muito embora o requisito relativo à indicação nos recibos do real beneficiário dos
serviços fosse aqui ultrapassado com amparo tanto nos artigos 8, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso I do Decreto no 3.000/99 em cotejo com que dispõe o artigo 97,
inciso II da Instrução Normativa no 1.500/2014, como, também, na própria Solução de Consulta
Interna – COSIT no 23, o fato é que os recibos de fls. 10/13 não indicam o endereço da
profissional Elza Dantas de Almeida e, no caso, a contribuinte não apresentou quaisquer
documentos complementares que pudessem sanar tal exigência, nos termos do que dispõe o
artigo 97, § 4o da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Tendo em vista que os recibos emitidos pela profissional Elza Dantas de Almeida
não indicam o endereço da referida profissional, tem-se que os respectivos recebidos não devem
ser aceitos porque não apresentam as informações mínimas exigidas pelos artigos 8o, § 2o, inciso
III da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99, combinado com o artigo
97, inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Por essas razões, entendo por manter a glosa em relação às despensas médicas
declaradas com a profissional Elza Dantas de Almeida, no valor de R$ 6.000,00.
Já no que tange à dedução de despesas médicas referente aos pagamentos
efetuados ao Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, no valor de R$127,78, observe-se que,
em sede recursal, a recorrente juntou aos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte emitido pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro -
RJ (fls. 45/46) em que indica, no campo Informações Complementares, descontos para o referido
Fundo no montante de R$ 127,78, do que se conclui pela comprovação efetiva da respectiva
despesa médica.
Por essas razões, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas
declaradas com o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, no valor de R$127,78.
A título de informação, note-se, em senda conclusiva, que o julgador apreciará a
validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos
trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto,
em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que
se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta,
aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas
trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas declaradas tanto com os profissionais Filipe Teixeira Roque, no montante de
R$ 3.000,00, Claudia Maria Pereira da Silva Monteiro, no valor de R$ 6.000,00, como, também,
as despesas médicas efetuadas com o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, no valor de
R$127,78.

Conclusão

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.005480/2008-55

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe parcial provimento para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas declaradas tanto com os profissionais Filipe Teixeira Roque, no montante
de R$ 3.000,00, e Claudia Maria Pereira da Silva Monteiro, no valor de R$ 6.000,00, como,
também, as despesas médicas efetuadas com o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor, no
valor de R$127,78.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital